Tribunal: TJES
Processo: 0000187-71.2021.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000187-71.2021.8.08.0002
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FRANCISCO CANDIDO DOS PASSOS e outros (2)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000187-71.2021.8.08.0002

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FRANCISCO CANDIDO DOS PASSOS, MARCOS VINICIUS ANDRE DELIAR, CARLOS EDUARDO DA SILVA RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: JULIA SCARPINI CONTE BAUER - ES35414
Advogado do(a) APELANTE: MARILIA MONTEIRO RODRIGUES CARVALHO - ES5866-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

PENAL. PROCESSO PENAL. ARTIGO 157, §3º, I, DO CÓDIGO PENAL. PENA-BASE. ATENUANTE. PENA DE MULTA. REGIME INICIAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, PROVIDO. RECURSO PROVIDO. 1.
Analisando-se a culpabilidade do acusado, verifica-se que esta não deve ser utilizada em seu desfavor, uma vez que o Magistrado não apresentou justificativa hábil para tanto, limitando-se a fornecer motivo genérico para considerá-la negativa.
2.
“5. Quanto à personalidade do agente, a mensuração negativa da referida moduladora "'deve ser aferida a partir de uma análise pormenorizada, com base em elementos concretos extraídos dos autos [...]' (HC 472.654/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/2/2019, DJe 11/3/2019)" (REsp n. 1.794.854/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 23/6/2021, DJe de 1/7/2021.).
3.

Quanto à conduta social do acusado, verifica-se que esta deve ser neutralizada, uma vez que o Magistrado serviu-se da mesma justificativa utilizada para negativar a personalidade do apelante. Ademais, destaca-se que a existência de ações penais em curso não configura motivo hábil a tornar negativa a conduta social do acusado.
4.
Quanto às circunstâncias do crime, verifica-se que essas devem ser utilizada em desfavor do apelante, visto que os acusados aproveitaram-se do fato de a vítima ser taxista para, em conluio, a render dentro do próprio automóvel, durante o serviço, restando comprovado pela dinâmica do crime que, inicialmente, a vítima foi agarrada por trás, na região do pescoço, e posteriormente agredida com socos no rosto e na barriga.
5.
Quanto às consequências do crime, verifica-se que essas devem ser tidas como negativas, uma vez que a vítima foi agredida com socos no rosto e na barriga, cujo resultado atestou a presença de “hematoma exuberante associado a importante edema, na hemiface direita, sendo solicitado exames de imagem para elucidação de possíveis fraturas”.
6.

Requer a defesa de Marcos e Francisco a aplicação da atenuante da menoridade relativa, contudo, verifico que esta já havia incidido, de modo que resta demonstrada ausência de interesse recursal.
7.

Considerando-se que as penas de todos os acusados foram fixadas em valor inferior a 08 (oito) anos de reclusão e, ainda, que nenhum deles é reincidente, deve ser fixado o regime inicial semiaberto para todos os apelantes, conforme artigo 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal.
8.

Recurso de Marcos e Francisco parcialmente conhecido e, nesta parte, provido.
9.
Recurso de Carlos provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso de Marcos e Francisco, e, nesta parte, dar-lhe provimento, e conhecer o recurso de Carlos para, no mérito, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA
Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000187-71.2021.8.08.0002

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FRANCISCO CANDIDO DOS PASSOS, MARCOS VINICIUS ANDRE DELIAR, CARLOS EDUARDO DA SILVA RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: JULIA SCARPINI CONTE BAUER - ES35414
Advogado do(a) APELANTE: MARILIA MONTEIRO RODRIGUES CARVALHO - ES5866-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, tratam-se de apelações criminais interpostas por
Francisco Cândido dos Passos, Marcos Vinícius André Deliar e Carlos Eduardo da Silva Ribeiro
em face de sentença que considerou os acusados como incursos nas sanções do artigo 157, §3°, inciso I, do Código Penal, condenando Francisco e Marcos à pena de 11 (onze) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa, e Carlos à pena de 11 (onze) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, a serem cumpridas em regime inicial fechado.

Em seu recurso,
Marcos
e
Francisco
requerem: a) a redução da pena-base; b) a aplicação da atenuante referente à menoridade relativa; c) a consequente aplicação de regime inicial mais brando; d) a redução da pena de multa.

Carlos
requer, somente,
a redução da pena-base e da pena de multa.

De acordo com a denúncia:

[...] NOTICIAM AS PEÇAS DO INCLUSO INQUÉRITO POLICIAL que serve de base a presente Denúncia, que no dia 08/02/2021, por volta das 22h37min, na BR 482, na localidade de Fazenda Esperança, zona rural, Alegre/ES, os ora denunciados, mediante violência que resultou em lesão grave, subtraíram da vítima Elion Carlos Magalhães, um aparelho de telefone celular, marca Sansung Galaxi, a importância aproximada de R$ 400,00 (quatrocentos) e documentos pessoais.

CONSTA DOS AUTOS que, no dia dos fatos, os denunciados solicitaram uma corrida de táxi à vítima, que é taxista e, próximo à Fazenda Esperança pediram que a vítima parasse o veículo, oportunidade em que o acusado Marcos Vinícius, que estava no banco traseiro, pegou a vítima pelo pescoço e lhe pediu cartão, celular dinheiro e o que tivesse de valor.

CONSTA, ainda, que enquanto a vítima estava imobilizada pelo denunciado Marcos Vinícius, os denunciados a agrediram com socos no rosto e na barriga, causando-lhe lesões graves, consoante Laudo de Exame de lesões corporais de fl. 09/verso, e roubaram seus pertences, em especial o denunciado Francisco que levou o celular.

APÓS OS FATOS, os denunciados dividiram entre si o dinheiro roubado da vítima.

A AUTORIA e a MATERIALIDADE do crime são incontestáveis em face dos depoimentos acostados aos autos, do laudo de lesões corporais de fl. 09/verso, das fotografias de fls. 08 e verso, do Auto de avaliação de fl. 10, do Auto de Apreensão de fl. 11 e de tudo mais que no processo consta.

ISTO POSTO, infringiram os Denunciados o disposto nos arts. 157, §2°, Il e 3°, 1 do CP [...]

Quanto aos pedidos referentes à revisão da dosimetria das penas, tem parcial razão as defesas.

Quanto ao acusado Francisco Cândido de Passos:

Inicialmente, verifico que o Magistrado de primeiro grau, analisando as circunstâncias judiciais previstas pelo artigo 59, do Código Penal, considerou como desfavorável ao acusado sua culpabilidade, personalidade, conduta social, circunstâncias e consequências, motivo pelo qual a pena-base foi fixada em 12 (doze) anos de reclusão e multa.

Contudo, analisando-se a culpabilidade do acusado, verifico que esta não deve ser utilizada em seu desfavor, uma vez que o Magistrado não apresentou justificativa para tanto, limitando-se a dizer que “A culpabilidade, como grau de reprovação da conduta, extrapola a normalidade”. Por este motivo, neutralizo a circunstância supracitada.

Quanto à personalidade do acusado, verifico que o julgador utilizou-se de justificativa inadequada para exasperar a pena, uma vez que a existência de ações penais em curso não configura fundamentação plausível para considerar tal circunstância como negativa.

Nesse sentido, a doutrina, o Superior Tribunal de Justiça e a presente Corte já se manifestaram:

"Refere-se ao seu caráter como pessoa humana. Serve para demonstrar a índole do agente, seu temperamento. São os casos de sensibilidade, controle emocional, predisposição agressiva, discussões antecipadas, atitudes precipitadas, dentre outras." (SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória – Teoria e Prática. 8. ed. Salvador: Juspodivm, 2013. p. 130)

“5. Quanto à personalidade do agente, a mensuração negativa da referida moduladora "'deve ser aferida a partir de uma análise pormenorizada, com base em elementos concretos extraídos dos autos [...]' (HC 472.654/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/2/2019, DJe 11/3/2019)" (REsp n. 1.794.854/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 23/6/2021, DJe de 1/7/2021.)

[...] De igual sorte, o fato do apelante possuir passagens policiais e responder a outras ações penais não são suficientes para desabonar a sua personalidade, considerando que é tecnicamente primário. Nesse sentido, a Súmula nº 444, do STJ: é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena base. (TJES; RNCr 0015960-28.2019.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Publ. 14/03/2024)

Ademais, quanto à conduta social do acusado, verifico que esta também deve ser neutralizada, uma vez que o Magistrado serviu-se da mesma justificativa anteriormente utilizada para negativar a personalidade do apelante. Ademais, destaca-se que a existência de ações penais em curso não configura motivo hábil a tornar negativa a conduta social do acusado.

Quanto às circunstâncias do crime, verifico que essas devem ser utilizada em desfavor do apelante, visto que os acusados aproveitaram-se do fato de a vítima ser taxista para, em conluio, a render dentro do próprio automóvel, durante o serviço, restando comprovado pela dinâmica do crime que, inicialmente, a vítima Elion Carlos Magalhães foi agarrada por trás, na região do pescoço, e posteriormente agredida com socos no rosto e na barriga.

Por fim, quanto às consequências do crime, verifico que essas também devem ser tidas como negativas, uma vez que a vítima foi agredida com socos no rosto e na barriga, cujo resultado atestou a presença de “hematoma exuberante associado a importante edema, na hemiface direita, sendo solicitado exames de imagem para elucidação de possíveis fraturas”.

Assim, considerando-se a existência de duas circunstâncias judiciais negativas, bem como a utilização da fração de 1/8 para cada uma delas, fixo a pena-base em 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 09 (nove) dias de reclusão.

Requer a defesa a aplicação da atenuante da menoridade relativa, contudo, verifico que esta já havia incidido, de modo que resta demonstrada ausência de interesse recursal.

Assim, considerando-se a aplicação das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, fixo a pena intermediária em 06 (seis) anos, 01 (um) mês e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 120 (cento e vinte) dias-multa.

Ante a inexistência de agravantes, causas de aumento ou diminuição de pena, torno a reprimenda supracitada definitiva.

Quanto ao acusado Marcos Vinícius André Deliar:

Inicialmente, verifico que o Magistrado de primeiro grau, analisando as circunstâncias judiciais previstas pelo artigo 59, do Código Penal, considerou como desfavorável ao acusado sua culpabilidade, personalidade, conduta social, circunstâncias e consequências, motivo pelo qual a pena-base foi fixada em 12 (doze) anos de reclusão e multa.

Contudo, analisando-se a culpabilidade do acusado, verifico que esta não deve ser utilizada em seu desfavor, uma vez que o Magistrado não apresentou justificativa para tanto, limitando-se a dizer que “A culpabilidade, como grau de reprovação da conduta, extrapola a normalidade”. Por este motivo, neutralizo a circunstância supracitada.

Quanto à personalidade do acusado, verifico que o julgador utilizou-se de justificativa inadequada para exasperar a pena, uma vez que a existência de ações penais em curso não configura fundamentação plausível para considerar tal circunstância como negativa, conforme jurisprudências e doutrina já descritas neste voto.

Ademais, quanto à conduta social do acusado, verifico que esta também deve ser neutralizada, uma vez que o Magistrado serviu-se da mesma justificativa anteriormente utilizada para negativar a personalidade do apelante. Ademais, destaca-se que a existência de ações penais em curso não configura motivo hábil a tornar negativa a conduta social do acusado.

Quanto às circunstâncias do crime, verifico que essas devem ser utilizada em desfavor do apelante, visto que os acusados aproveitaram-se do fato de a vítima ser taxista para, em conluio, a render dentro do próprio automóvel, durante o serviço, restando comprovado pela dinâmica do crime que, inicialmente, a vítima Elion Carlos Magalhães foi agarrada por trás, na região do pescoço, e posteriormente agredida com socos no rosto e na barriga.

Por fim, quanto às consequências do crime, verifico que essas também devem ser tidas como negativas, uma vez que a vítima foi agredida com socos no rosto e na barriga, cujo resultado atestou a presença de “hematoma exuberante associado a importante edema, na hemiface direita, sendo solicitado exames de imagem para elucidação de possíveis fraturas”.

Assim, considerando-se a existência de duas circunstâncias judiciais negativas, bem como a utilização da fração de 1/8 para cada uma delas, fixo a pena-base em 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 09 (nove) dias de reclusão.

Requer a defesa a aplicação da atenuante da menoridade relativa, contudo, verifico que esta já havia incidido, de modo que resta demonstrada ausência de interesse recursal.

Assim, considerando-se a aplicação das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, fixo a pena intermediária em 06 (seis) anos, 01 (um) mês e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 120 (cento e vinte) dias-multa.

Ante a inexistência de agravantes, causas de aumento ou diminuição de pena, torno a reprimenda supracitada definitiva.

Quanto ao acusado Carlos Eduardo da SIlva Ribeiro:

Inicialmente, verifico que o Magistrado de primeiro grau, analisando as circunstâncias judiciais previstas pelo artigo 59, do Código Penal, considerou como desfavorável ao acusado sua culpabilidade, personalidade, conduta social, circunstâncias e consequências, motivo pelo qual a pena-base foi fixada em 12 (doze) anos de reclusão e multa.

Contudo, analisando-se a culpabilidade do acusado, verifico que esta não deve ser utilizada em seu desfavor, uma vez que o Magistrado não apresentou justificativa para tanto, limitando-se a dizer que “A culpabilidade, como grau de reprovação da conduta, extrapola a normalidade”. Por este motivo, neutralizo a circunstância supracitada.

Quanto à personalidade do acusado, verifico que o julgador utilizou-se de justificativa inadequada para exasperar a pena, uma vez que a existência de ações penais em curso não configura fundamentação plausível para considerar tal circunstância como negativa, conforme jurisprudências e doutrina já descritas neste voto.

Ademais, quanto à conduta social do acusado, verifico que esta também deve ser neutralizada, uma vez que o Magistrado serviu-se da mesma justificativa anteriormente utilizada para negativar a personalidade do apelante. Ademais, destaca-se que a existência de ações penais em curso não configura motivo hábil a tornar negativa a conduta social do acusado.

Quanto às circunstâncias do crime, verifico que essas devem ser utilizada em desfavor do apelante, visto que os acusados aproveitaram-se do fato de a vítima ser taxista para, em conluio, a render dentro do próprio automóvel, durante o serviço, restando comprovado pela dinâmica do crime que, inicialmente, a vítima Elion Carlos Magalhães foi agarrada por trás, na região do pescoço, e posteriormente agredida com socos no rosto e na barriga.

Por fim, quanto às consequências do crime, verifico que essas também devem ser tidas como negativas, uma vez que a vítima foi agredida com socos no rosto e na barriga, cujo resultado atestou a presença de “hematoma exuberante associado a importante edema, na hemiface direita, sendo solicitado exames de imagem para elucidação de possíveis fraturas”.

Assim, considerando-se a existência de duas circunstâncias judiciais negativas, bem como a utilização da fração de 1/8 para cada uma delas, fixo a pena-base em 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 09 (nove) dias de reclusão.

Incidiu corretamente a atenuante da confissão espontânea, motivo pelo qual fixo a pena intermediária em 07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 17 (dezessete) dias de reclusão e 140 (cento e quarenta) dias-multa.

Considerando-se que as penas de todos os acusados foram fixadas em valor inferior a 08 (oito) anos de reclusão e, ainda, que nenhum deles é reincidente, fixo o regime inicial semiaberto para todos os apelantes, conforme artigo 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal.

Por fim, considerando-se o exercício da tutela dativa,
condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de R$650,00 (seiscentos e cinquenta reais) a título de honorários recursais em favor dos defensores dativos nomeados na origem
,
valor que encontro com base na tabela profissional elaborada pela OAB/ES e, especialmente, os critérios fixados no artigo 85 do Código de Processo Civil.

Pelo exposto,
conheço parcialmente
do recurso de Francisco e Marcos, para, nesta parte,
dar-lhe provimento,
a fim de reduzir a pena definitiva, fixando-as em 06 (seis) anos, 01 (um) mês e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 120 (cento e vinte) dias-multa, e
conheço
do recurso de Carlos para, no mérito,
dar-lhe provimento
, a fim de reduzir a pena definitiva, fixando-a em 07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 17 (dezessete) dias de reclusão e 140 (cento e quarenta) dias-multa, todas a serem cumpridas em regime inicial semiaberto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente relator, para dar provimento aos recursos.

É como voto.